Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-98.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica, sob fundamento de ausência de nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente obscuridade, contradição ou omissão quanto: à aplicabilidade do CDC à relação jurídica e à vulnerabilidade técnica da seguradora; à distribuição do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica; e à apreciação dos laudos técnicos apresentados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não demonstram a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, limitando-se a expressar inconformismo com o julgamento.

4. A decisão colegiada reconheceu expressamente a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária, rejeitando, contudo, os laudos apresentados por inobservância aos critérios técnicos estabelecidos pela ANEEL.

5. A sub-rogação conferida à seguradora não a exime de demonstrar o nexo causal, cuja ausência foi devidamente fundamentada no acórdão embargado.

6. A alegação de hipossuficiência técnica não supre a falta de prova mínima e tecnicamente válida dos fatos constitutivos do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vício no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento. 2. A condição de sub-rogada da seguradora não a exime da prova do nexo causal, nem autoriza a inversão do ônus probatório em face de concessionária de serviço público quando ausente prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 188; TJMT, EDcl no AI 0003346-48.2015.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/03/2022; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S/A
em face do acórdão (id. 293447376) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a integralmente a sentença pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação regressiva nº 1004348-98.2024.8.11.0041, promovida contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta obscuridades e contradições, por não haver considerado sua condição de vulnerabilidade técnica diante da concessionária de energia elétrica, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Continua que não teria sido observado o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a embargada não teria comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Reitera que, mesmo sendo empresa de grande porte, não possui conhecimento técnico específico sobre fornecimento de energia elétrica, o que justificaria o tratamento de hipossuficiência.

Defende, por fim, que a sub-rogação nos direitos do segurado lhe confere a titularidade dos mesmos direitos consumeristas, nos termos da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, e requer o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria federal, conforme previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil e na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (id 294977870).

A embargada apresentou impugnação, argumentando que a decisão colegiada examinou de forma clara, completa e coerente todas as questões submetidas ao julgamento, inexistindo os vícios indicados e evidenciando-se apenas o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento (id. 296372858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
contra acórdão id. 293447376, proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve integralmente a r. Sentença pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, destacando a insuficiência dos laudos técnicos juntados e a ausência de qualificação dos responsáveis por sua elaboração.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No respectivo caso, sem razão a embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No que diz respeito à alegada obscuridade e contradição por não ter sido considerada a vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. O acórdão foi expresso ao reconhecer a relação consumerista e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, conforme trecho extraído do próprio acórdão embargado:

(...) Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida
.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.”

E ainda:

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima(...)

No que concerne à hipossuficiência técnica da seguradora, o entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima do direito alegado.

No caso concreto, o acórdão consignou que os laudos apresentados eram unilaterais e desprovidos de confiabilidade técnica por não atenderem aos requisitos do art. 602, VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Não há, portanto, obscuridade ou contradição nesse ponto, mas sim clara fundamentação sobre a insuficiência da prova produzida.

Com relação à citada Súmula 188 do STF, o acórdão não a ignorou ou contrariou, pois não negou a legitimidade da seguradora para a ação regressiva, mas apenas concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO. ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
-
VÍCIOS INEXISTENTES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . APRECIAÇÃO CLARA E COERENTE DE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES PARA SOLUÇÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10071825920238260084 Campinas, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 23/10/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022159320188110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. (TJ-MT 00033464820158110002 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento que foi desfavorável ao embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025